Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727587-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GICELI SALVIANO BATISTA DE AZEVEDO AGRAVADOS: CARTÃO BRB S/A, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, GICELI SALVIANO BATISTA DE AZEVEDO, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação cominatória cumulada com pedido de danos morais (PJE 0704693-81.2023.8.07.0010) ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e outros, nos seguintes termos (ID 164851568, autos originários): Recebo a emenda de ID 160784409 em substituição à exordial. 1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado pelo autor em ação cominatória c/c pedidos de danos morais, para que seja determinada ao banco réu BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB e outros, a redução da retenção do salário do autor, para o pagamento de todos os empréstimos de qualquer natureza, a 35% de seus rendimentos líquidos, sendo 5% para o cartão de crédito. Indica que possuiu contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente e contracheque, com os requeridos, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 30% de seus rendimentos. Sustenta a aplicação da nova Lei no.: 7.239, de 19 de abril de 2023 do Distrito Federal. Custas recolhidas (ID 163634792). Decido. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Com efeito, entrou em vigor recentemente a Lei Distrital n. 7.239/2023, que “estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990”. Referido diploma inovou ao estabelecer a aplicação aos descontos realizados em conta-corrente dos mesmos limites aplicáveis aos empréstimos consignados, ampliando a proteção aos consumidores, nestes termos: “Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta-corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.” g. n. Nesse contexto, a norma é de duvidosa constitucionalidade por vício de iniciativa, ao regulamentar norma Federal em desconformidade com aquela já editada pela autoridade competente e por alcançar matérias de competência legislativa privativa da União, quais sejam, direito civil e política de crédito (incisos I e VII do art. 22 da Constituição Federal). A simples existência de relação de consumo não possibilita que o Legislador Estadual ou Distrital discipline contratos e obrigações já estabelecidas em contrariedade à definição do Legislador Federal. Desse modo, afastando a sua fundamentação para o pedido autoral, e analisando o caso de acordo com as normas vigentes, pelos contracheques juntados pelo autor, observa-se que o limite legal de 30% da remuneração referente a empréstimos consignados resta devidamente respeitado, conforme contracheque atualizado em ID 160784414. A situação que gerou descontos acima de 35% refere-se à contratação de empréstimos (bem como a sua renegociação) com desconto em conta corrente, conforme extratos bancários e contratos anexos (ID 159350015). Ressalta-se que o Ordenamento Jurídico estabelece limites para o desconto de remuneração apenas em relação aos empréstimos consignados. O fato em si de os descontos em conta corrente ultrapassarem o montante de 30% da remuneração do correntista não irá gerar automático dever subjetivo de modificar o valor das parcelas ou suspender a sua retenção a título de pagamento. A Lei 14181/2021, Lei do Superendividamento, não estabeleceu um limite objetivo em relação a qual percentual poderia ser comprometido com o pagamento de dívidas do consumidor. Apenas dispondo que: § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Em exame profundo do tema a Segunda Seção do STJ, em julgamento dos REsp 1.863.973, REsp 1.872.441 REsp 1.877.113, adotou as seguintes teses em recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente usada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados. Nesses casos, não se aplica o limite de 30% sobre o valor dos vencimentos do contratante, como ocorre no caso de empréstimo consignado”. "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1o do artigo 1o da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Logo, o STJ ratificou o entendimento no sentido de que não há limite prévio para a contratação de empréstimos com desconto em conta corrente, ainda que seja conta bancária para recebimento de salário. Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (...). (g.n.). Nas razões recursais (ID 48831853), a agravante assevera, inicialmente, que: (i) “PLEITEOU A HIPOSSUFICIENCIA financeira em sede de primeiro grau a qual foi indeferida sem que se levasse em consideração a real situação financeira da autora”; (ii) “Diante da publicação da negativa do pedido de hipossuficiência em 12/06/2023, está também e tempestiva tendo em vista o prazo de 15 (quinze) dias úteis da publicação da decisão recorrida, nos termos dos Arts. 219 e 1.003, §5o do CPC”; e (iii) é “direito do cidadão que se encontrar alto endividado que lhe seja concedido a gratuidade de justiça”. No mérito, defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, porquanto: (i) “O risco da demora fica evidenciado nobre julgadores, diante da continuidade dos descontos acima do limite legal previsto na Lei no.: 7.239/2023, o que inviabiliza da autora ter o mínimo existencial para sua manutenção da mesma e do seu núcleo familiar”; e (ii) “A probabilidade do direito fica perfeitamente demonstrada diante da comprovação do abuso sofrido pela Agravante, como consumidora, diante de um constrangimento ilegal, em que temos a autora configurando no polo como hipossuficiente diante da grande potência econômica das requeridas que tinha total obrigação de limitar a concessão de credito a autora no patamar estabelecido em lei”. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo com base na evidência, nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Requer: a) Seja reanalisado o pedido de hipossuficiência e que após seja deferido a Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos termos legais; b) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA inaudita altera partes, nos termos já citados acima e assim, expostos: suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente (conta salário) de titularidade da demandante, que superam os 35% dos rendimentos líquidos da autora, que corresponde ao bruto descontado a previdência e imposto de renda, sendo 30% para empréstimos consignados e 5% para o cartão para que a autora possa efetuar o pagamentos de suas despesas atrasadas e, assim, evitar problemas com os débitos referentes à moradia, alimentação, dentre outros, sob pena de multa diária por descumprimento, nos termos da LC/DF 840, art 116,§2o E DA NOVA LEI 7.239 DE 19 ABRIL DE 2023 respeitando o mínimo existencial; c) Declarar a Agravante isenta do pagamento de qualquer tipo de multa pelo atraso ou dilação no pagamento das parcelas, até final tramitação da presente ação e sua execução de sentença, em caso de deferimento da antecipação de tutela vindicada; d) Multa as requeridas no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por dia por descumprimento da medida liminar; e) Requer por fim de forma liminar a suspensão de qualquer ocorrência das requeridas juntos aos órgãos de defesa de crédito, tais como: SERASA, SPC, SERASA BOA VISTA, CARTÓRIOS DE TÍTULOS E PROTESTOS entre outros; f) Requer o deferimento da proposta de acordo de parcelamento do saldo de quitação R$ 423.937,13 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos) em parcelamento único de 120 (cento e vinte parcelas) no valor estimado de R$ 3.532,80 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) diretamente averbado em seu contracheque garantindo ainda a obrigação de fazer entre as partes. Preparo recolhido (ID 48833814 e 48833818). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do CPC[2] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[3] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. No caso, é nítida a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Observa-se que o d. Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com fulcro nas teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1085). Todavia, nas razões recursais, não há uma só linha em que a agravante tenta demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento para não aplicação do precedente judicial invocado pelo d. Juízo de origem. Sendo assim, a agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do presente recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. (...) 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Nessa ordem de ideias, o agravo interposto não deve ser conhecido, restando prejudicada à análise do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. [2] 1 Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;